Tribunal: TJMT
Processo: 1020741-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1020741-32.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: ROBSON DUPIM DIAS e SILVIA CRISTINA GIRALDELLI
PACIENTE: YANA FOIS COELHO ALVARENGA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Robson Dupim Dias e Silvia Cristina Giraldelli em favor do paciente Yana Fois Coelho Alvarenga, contra ato emanado pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara-MT, que, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri no. 1000891-35.2021.8.11.0018, indeferiu o desentranhamento das peças e mídias juntadas pelo Ministério Público, referentes a Ação Penal n° 1000679-78.2020.8.11.0105.
Narram que o ato é eivado de inconstitucionalidade material, porque não estabeleceu o mínimo de um devido processo legal, sendo contrário a ampla defesa e ao contraditório.
Pontuam que o fumus boni juris consubstancia-se no fato de que as peças em que se requer o desentranhamento foram produzidas sem o devido processo legal, e consequentemente, prejudicam a defesa na formulação de perguntas, e o periculum in mora reside no fato da sessão do Tribunal do Júri estar marcada para a data de 23/11/2021, às 9h da manhã.
Assim, requerem a concessão da medida liminar para determinação da suspensão do processo criminal no 1000891- 352021.8.11.0018 – 3a Vara da Comarca de Juara/MT, de competência do Tribunal do Júri, e sobrestamento de todo e qualquer prazo até o julgamento do presente writ, e no mérito, a confirmação da liminar e desentranhamento de todas as peças e atos processuais, desde a resposta a acusação, no que se refere ao processo n. 1000679-78.2020.8.11.0105.
Os autos vieram-me conclusos.
É o que merece registro.
Decido.
Analisando os autos, observo que a matéria sub judice não se insere dentre aquelas que justificam a apreciação em sede de plantão judiciário, consoante dispõe a Resolução no 010/2013/TP, tampouco verifico qualquer situação que implique na possibilidade de se admitir uma exceção, em caso de perecimento do direito vindicado, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei].
Assim, em que pesem os argumentos expedidos pelos Impetrantes, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, principalmente considerando que a decisão que ensejou a interposição do presente feito foi proferida em 17/11/2021, dentro do horário regular do expediente, e a sessão do Tribunal do Júri está marcada para a data de 23/11/2021, às 9h da manhã, ou seja, fora do período de plantão.
Ao que consta dos autos, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para o encaminhamento dos autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista